Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RÉU FALECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL NULA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Considera-se legítimo para figurar no polo passivo da relação processual o possuidor de lote no qual o autor pretende ser reintegrado. Não havendo provas de que ocupa o imóvel deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
3. Constatado nos autos que o réu constituiu advogado para patrocinar sua defesa, são inválidos os atos praticados pela Curadoria de Ausentes em seu nome.
4. A citação é ato indispensável à validade do processo, e sua inocorrência vicia de forma insanável todos atos praticados, sobretudo porque sem ela não se pode afirmar que o réu teve ciência da pretensão do autor e porque não pôde exercer as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
5. Constatado nos autos que um dos réus faleceu antes da citação, fato informado pelo oficial de justiça, deve ser declarada nula a citação por edital e, por consequência, é nula a sentença.
6. Embargos de Declaração opostos por Alípio Semeão e Celso Aparecido Rodrigues providos para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Embargos de Declaração opostos Nicomedes Antunes dos Reis e Outros providos para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, por falta de defesa técnica. Embargos de Declaração opostos por Magda Divina Teixeira Florêncio Silva e Outros providos para declarar a nulidade da r. sentença por ausência de citação válida do réu Raimundo Rodrigues da Silva. Embargos de Declaração dos demais réus prejudicados. Decisão unânime.